Tribunal: TJBA
Processo: 8153429-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153429-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA CARVALHO DE JESUS REIS

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR CERCA DE 07 DIAS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. QUE NÃO COMPROVAM O DANO ALEGADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESINCUMBE A DEMANDANTE DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS
NARRADOS
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença nos autos de Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, entendendo ausente prova mínima do desabastecimento alegado, bem como da ocorrência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a parte autora comprovou minimamente a interrupção no fornecimento de água em seu imóvel;

(ii) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária, notadamente a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, não afastando a necessidade de apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito.

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

4. A autora limitou-se a juntar matérias jornalísticas e notícia de desabastecimento em bairros de Salvador, sem comprovação específica de que sua unidade consumidora foi atingida (IDs.
89571748, 89571749, 89571750, 89571752 e 89571753
).

5. Os recibos apresentados (IDs. 89571743 e 89571744) não evidenciam alteração significativa no período alegado, afastando a tese de falta de água por sete dias consecutivos.

6. Ausente prova mínima da falha na prestação do serviço e do dano sofrido, não há falar em responsabilidade civil da concessionária nem em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CPC, arts. 373 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80303992320218050001, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2024;

T
J-BA - Apelação: 81382055420208050001, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8153429-27.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante

ANA CLAUDIA CARVALHO DE JESUS REIS

e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR